Tribunal: TJPA
Processo: 0805543-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805543-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

AGRAVADO: ELAINE VALERIA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805543-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADA: ELAINE VALERIA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE TESTIFIQUEM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXEQUENTE QUANTO A SUBSTITUIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Trata-se de Agravo de Instrumento que se insurge contra decisão que desbloqueou os valores referentes a aplicação de multa diária e deferiu a conversão em penhora o valor bloqueado de R$122.516,80 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

II -
Agravantes sustentam que a conversão em penhora
online
traz uma série de prejuízos a empresa, vez que incidiria sob seu capital de giro, além de que afetará na prestação de serviços e pagamento de funcionários, sem no entanto trazer provas aos autos de suas alegações.

III -
Aduziram em suas razões, as recorrentes, que a penhora
online
se constitui apenas como via preferencialmente adotada ao invés de exclusivamente
,
no entanto não juntaram aos autos provas de que a substituição não causará danos à parte exequente.

IV -
Em caso de atraso na entrega de bem imóvel, fica caracterizado o dano presumido passível o que justifica a concessão de lucros cessantes

V -
Recurso
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805543-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADA: ELAINE VALERIA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
e
LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos morais e Lucros cessantes com pedido de Tutela de Urgência, processo nº 0000680-95.2017.8.14.0301, proposta por
ELAINE VALERIA RODRIGUES.

A decisão agravada deferiu a conversão de valores bloqueados em penhora no montante de R$122.516,80 (cento e vinte dois mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos), rejeitando a manifestação das empresas, uma vez que não se tratava de valores impenhoráveis, determinando a transferência dos valores para conta vinculada ao processo.

As agravantes alegam que a decisão agravada merece reforma por haver considerado que o capital de giro da empresa seja o mesmo que o lucro líquido, viabilizando a penhora, no entanto tais valores, segundo os agravantes, incorporam o patrimônio essencial da empresa. Argumentou a parte agravante que caso permanecesse a penhora, causaria sérios prejuízos a empresa que ficaria impossibilitada de efetuar o pagamento dos funcionários, atrasando obras e os serviços contratados.

Prosseguiu afirmando que deveriam ser esgotadas as vias de garantia da execução com outros bens, devendo ser adotado o meio menos oneroso, de modo que o bloqueio via BACENJUD deveria ter sido adotado como última medida.

O recurso foi recebido sem deferimento do efeito suspensivo, de modo que a decisão foi fundamentada na ausência de verossimilhança das alegações dos agravantes sobre a impenhorabilidade dos valores, não sendo comprovado que se tratavam de capital de giro da empresa e não de patrimônio, bem como na ausência de risco de dano grave e de difícil reparação.

Inconformados, as recorrentes interpuseram Agravo Interno reiterando as mesmas alegações e argumentando que a decisão monocrática geraria grave risco de lesão aos seus direitos, visto que a conversão dos valores bloqueados em penhora acarretaria prejuízos à manutenção da empresa.

A agravada, em suas contrarrazões, argumenta que os agravantes não trouxeram qualquer elemento novo para modificar a decisão recorrida e que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório. Além disso, afirma que os agravantes deram causa ao valor bloqueado e que possuem capacidade financeira para arcar com a penhora sem prejuízos significativos.

O Agravo Interno foi conhecido e desprovido, tendo sido reiterada a necessidade de os agravantes comprovarem a impenhorabilidade dos valores bloqueados, bem como atestarem a situação emergencial decorrente da decisão agravada, mantendo, assim, a decisão monocrática.

É este o sinóptico relato, passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805543-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADA: ELAINE VALERIA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que rejeitou a manifestação das requeridas, ora agravantes, que alegaram ser impenhoráveis os valores objetos do bloqueio online, de modo que o douto magistrado converteu em penhora online o valor de R$122.516,80 (cento e vinte dois mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Nesse ínterim, compulsando os autos, verifico que as agravantes não lograram êxito em suas alegações de modo suficiente a merecer provimento o presente recurso de Agravo de Instrumento, conforme elucidado a seguir:

A priori, a ação originária versa sobre ação ordinária de rescisão contratual, sendo objeto o inadimplemento contratual pelas agravantes quanto a entrega do bem imóvel. Isso posto, a agravada pleiteou a referida ação obtendo em parte a concessão da tutela pretendida e ficando as agravantes obrigadas a depositar o valor de de R$2.500,00 a título de aluguel, a ser contado da data prevista para a entrega do empreendimento, até a efetiva entrega das chaves.

Ora, em suas razões recursais, as agravantes relatam que seria inviável a penhora de valores ativos da empresa por uma simples questão de que trata-se de capital de giro, isto é, muito embora o Código de Processo Civil de 2015 fixe como ordem de preferência, para aplicar a penhora, sobre valores em dinheiro, espécie, depósito ou aplicação bancária, as recorrentes alegam que tal ordem preferencial poderá ser alterada mediante análise caso a caso, diante de demonstração fundamentada e indubitavelmente comprovada de que a penhora que se pretende ser acolhida para substituição, além de ser menos onerosa, satisfaz o processo executivo.

Todavia, ao analisar os fatos expostos nos autos, observo que as agravantes deixaram de comprovar tanto em sede de primeiro grau, quanto no presente recurso que os valores bloqueados tratam-se em verdade de capital de giro da empresa, o que inclusive poderá ser melhor apurado nos autos originários.

Os agravantes sustentam que incorreu em erro o douto magistrado ao deferir os lucros cessantes no montante de R$122.516,80 e ao determinar a conversão em penhora, aduzindo que os valores incidiram sobre o capital de giro da empresa, além do fato de que a permanência da penhora causaria uma série de prejuízos a empresa, impactando nas prestações de serviço, bem como no pagamento dos funcionários.

No entanto, é necessário ser considerado alguns fatos incontroversos que se sucederam no decorrer da relação contratual existente entre as partes, principalmente no que tange os lucros cessantes devidos à agravada. Ora, sabe-se que os lucros cessantes são presumíveis a partir do atraso da entrega do bem imóvel, representando lesão ao consumidor, o qual fica impedido de fazer usufruto do imóvel a partir do período que teria direito, de modo que o dano é presumido.

Assim, conforme se verifica no caso em tela, a recorrida deveria receber o empreendimento em dezembro do ano de 2014, e considerando que o prazo de tolerância é de no máximo 180 dias, os agravantes incorrem em flagrante mora e a pretensão da autora só corrobora o fato de que são devidos os valores indenizatórios a título de lucros cessantes em favor da agravada.

Este é o entendimento entabulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que as ações de reparação civil decorrentes de relação contratual obedecem ao prazo prescricional decenal. 2. Concluindo o Tribunal de origem que o imóvel não foi entregue no prazo legal, descabe ao STJ infirmar o posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3.
O entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal Superior considera presumível o prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel, situação que justifica a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes
. 4. A incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1627239 SP 2019/0353302-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020) (grifei)

Outrossim, no tocante aos argumentos traçados pelas agravantes referentes ao dever de aplicação do princípio da menor onerosidade, o que segundo as recorrentes não foi observado pelo douto magistrado, em verdade muito embora tal princípio seja aplicado em casos semelhantes a esse com respaldo doutrinário e jurisprudencial, observa-se que não é acolhido pautando-se meramente nos argumentos da parte, mas consubstancialmente considerando as provas trazidas aos autos, de modo que não poderá restar dúvidas ao judiciário para que seja substituída a penhora por outro bem ofertado pela parte executada.

Assim, considerando o caso em tela, as agravantes limitaram-se a sustentar em suas razões recursais a possibilidade de substituição da penhora
online
, arguindo

que esta se constitui apenas como via preferencialmente a ser aplicada ao invés de exclusivamente, sem no entanto juntar aos autos elementos probatórios a embasar a suspensão da decisão vergastada o que poderá inclusive incidir em dano à parte contrária, visto que a substituição da penhora, muito embora possa ser justificada pelo princípio da menor onerosidade, não poderá ser acolhida sem que haja provas robustas de que a constrição proposta não causará prejuízos a parte exequente, conforme preleciona os Arts. 829, §2º e 847 do CPC, conforme a seguir:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se as seguintes jurisprudências:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO ACEITOU O SEGURO GARANTIA JUDICIAL – Embora o art. 835, § 2º, do CPC/2015, preveja a possibilidade de apresentação de seguro garantia judicial, certo que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC/2015), sendo a penhora de dinheiro preferencial (art. 835, I, do CPC/2015) – Nos termos dos artigos 829, § 2º e 847, do CPC/2015 a substituição da penhora somente será autorizada mediante comprovação de que constrição proposta será menos onerosa à executada e não trará prejuízo à exequente – Executada que sequer se preocupou em apresentar, nestes autos, cópia da apólice do mencionado seguro garantia judicial, o que impossibilita esta Col. Câmara de apreciar a idoneidade da garantia apresentada – Alegação genérica de que o seguro garantia judicial representa medida menos onerosa, não apresentando a executada (que é instituição financeira sólida) elementos de que não suportaria eventual bloqueio "on line" – Não comprovação de inexistência de prejuízo à exequente, uma vez que não apresentada as condições do seguro – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22745785220198260000 SP 2274578-52.2019.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 03/06/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

Agravo de Instrumento. Ação de execução. Empresa executada/agravante em recuperação judicial. Penhora. Substituição dos bens penhorados. Indeferimento. I. Conforme se extrai dos artigos 805, 829, § 2º, e 847 do Código de Processo Civil/2015, o deferimento da substituição dos bens penhorados está condicionado à prova irrefutável de que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para o devedor. II. In casu, a toda evidência, a substituição de penhora requestada pela executada/agravante poderá trazer prejuízo à exequente/agravada e não será menos onerosa para a executada/agravante, sendo medida imperativa negar a medida. III. Logo, a decisão atacada, que rejeita o pedido da executada/agravante de substituição dos bens penhorados, deve ser mantida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-GO - AI: 05809214520188090000, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/03/2019)

Desse modo, considerando que os lucros cessantes são indubitavelmente devidos e que os agravantes não lograram êxito em comprovar que os valores convertidos em penhora tratam-se de capital de giro da empresa, além do fato de que também não obtiveram êxito em comprovar que a permanência do bloqueio inevitavelmente causaria sérios danos aos serviços prestados pela empresa, não podendo ser acolhida a mera alegação de que prestam serviços à sociedade e, portanto, o dano incidiria sob a preservação da empresa que desempenha função de interesse de toda sociedade.

À luz dos fatos aqui expostos e analisados, verifico que não assiste razão aos agravantes, devendo prevalecer os efeitos da decisão alvo de recurso de agravo de instrumento, vez que bem fundamentada e pautada em respeito a jurisprudência pátria e o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça bem como do Superior Tribunal de Justiça.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus moldes.

Belém,

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024